Tribunal: TJPA
Processo: 0824659-19.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824659-19.2018.8.14.0301

APELANTE: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: ALVARO TAVARES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. FRAUDE NA FORMAÇÃO CONTRATUAL. USO INDEVIDO DO NOME COMERCIAL DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais. A sentença reconheceu a rescisão contratual e condenou a requerida à devolução do valor pago pelo autor, com atualização pelo INPC e juros de 0,5% ao mês, desde 24/05/2016, indeferindo, no entanto, o pedido de indenização por danos morais. A empresa recorre, alegando inexistência de vínculo contratual e ausência de responsabilidade objetiva, por se tratar de fraude praticada por terceiro. O autor interpõe recurso adesivo, postulando danos morais e restituição em dobro da quantia paga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vínculo contratual entre as partes; (ii) apurar a responsabilidade da administradora de consórcio por eventual fraude cometida por terceiro; (iii) definir se é devida a restituição de valores pagos e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proposta de adesão apresentada pelo autor não foi acompanhada de qualquer comprovação de aceite pela administradora, tampouco há registro de inserção em grupo de consórcio ou pagamento realizado em benefício da recorrente.

A ausência de comprovação de vínculo entre o suposto vendedor e a empresa requerida impede a aplicação da Teoria da Aparência e afasta a caracterização de preposto, não havendo prova de que o agente que firmou a proposta agia em nome da administradora.

O art. 14, § 3º, II, do CDC prevê a exclusão da responsabilidade do fornecedor em casos de culpa exclusiva de terceiros, o que se verifica no caso concreto, diante da fraude perpetrada por pessoa não vinculada à empresa.

A jurisprudência pacífica do TJPA afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor quando não há falha na prestação de serviço e o consumidor efetua pagamentos fora dos canais oficiais, contribuindo para o golpe.

Diante da inexistência de relação jurídica comprovada e da configuração de fraude externa à empresa, não se justifica a condenação à restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso principal provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de vínculo contratual com a administradora de consórcio afasta o dever de restituição e de indenização.

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor não se configura quando comprovada a culpa exclusiva de terceiro na prática de fraude.

A simples apresentação de proposta de adesão desacompanhada de aceite pela administradora não gera vínculo contratual apto a ensejar obrigações recíprocas.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, arts. 85, caput, e 98, § 3º; Lei nº 11.795/2008, art. 10, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0814792-89.2024.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801743-51.2022.8.14.0074, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 28.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
., contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
ALVARO TAVARES PEREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a rescisão contratual e condenar a requerida à restituição do valor pago com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês, indeferindo, todavia, o pedido de indenização por danos morais.

Narra a Exordial, em síntese, que as partes celebraram contrato de proposta de participação em consórcio, havendo a requerida prometido que o autor seria contemplado em pouco tempo, o que não ocorreu. Aduz, ainda, que, embora tenha efetivado o pagamento de taxa de adesão, solicitou a rescisão contratual e devolução do valor pago. Assim, requer a restituição dos valores pagos, além da rescisão contratual e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, no sentido de negar provimento ao pleito de danos morais, porém acolheu o pedido de rescisão contratual, além de condenar a requerida a devolver o valor pago pelo demandante, atualizado monetariamente (índice INPC) e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, ambos a contar de 24/05/2016.

Em suas razões recursais (ID nº 18349135), a parte apelante sustenta, em síntese, que o autor não celebrou contrato com a empresa recorrente, tendo sido vítima de fraude perpetrada por terceiros e, nesse sentido, o instrumento apresentado pelo autor configura mera proposta de participação, jamais convertida em contrato, o que seria demonstrável pela ausência de qualquer registro no banco de dados da empresa.

Aduz, ainda, que não há prova do efetivo pagamento da quantia alegada, sendo inadmissível o reconhecimento de obrigação sem comprovação cabal do débito. Alega que não há responsabilidade objetiva da empresa, por ausência de defeito na prestação do serviço ou vínculo contratual, aplicando-se, ao caso, a excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC. Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões (ID nº 18349139), o recorrido defende a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

O autor também apresentou recurso adesivo de apelação (ID nº 18349140), alegando que a sentença foi omissa ao deixar de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Aduz, também, que é cabível a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida sem demonstração de engano justificável. Assim, postula o provimento do recurso adesivo para incluir a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e da restituição em dobro da quantia paga.

Embora intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (ID nº 18349142).

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da relação contratual havida entre as partes, cujo objeto de contrato é a participação de quota de consórcio em grupo, bem como à existência de ato ilícito apto a ensejar a repetição do indébito em dobro, além de indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de negar provimento ao pleito de danos morais, porém acolheu o pedido de rescisão contratual, além de condenar a requerida a devolver o valor pago pelo demandante, de forma imediata, na forma simples.

2.1. Da inexistência de contratação regular e da responsabilidade da fornecedora

O Apelante alega que o autor não celebrou contrato com a empresa recorrente, tendo sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, uma vez que não consta nos registros da Requerida nenhum contrato celebrado com o Apelado, de modo que o Requerido jamais realizou qualquer depósito na conta do consórcio REALIZA, bem como que o contrato mencionado sequer fora cadastrado pelo Consórcio Realiza.

O Juiz sentenciante reconheceu que a requerida não comprovou a formalização do contrato denominado PROPOSTA DE PARTICIPAÇAO EM GRUPO DE CONSÓRCIO e, assim, determinou que os valores pagos a título de sinal devem ser devolvidos integralmente, à medida que indeferiu o pleito de danos morais.

Examinando os autos, verifica-se que o documento juntado pelo recorrido (ID nº 18348983) trata-se de proposta de adesão a grupo de consórcio, sem qualquer comprovação de efetivo aceite por parte da administradora. De maneira clara, verifica-se que não há nos autos qualquer evidência da aceitação da proposta ou de inserção do apelado em grupo de consórcio formado pela recorrente.

Não consta qualquer comprovação de que o autor tenha feito contato ou reclamação direto com a Requerida administradora do consórcio REALIZA, como por exemplos e-mails ou qualquer outro meio de contato. Ademais, também não consta nos autos qualquer comprovação de pagamento de parcelas em nome da empresa de consórcios REALIZA. Enfim, a autora juntou aos autos apenas um suposto instrumento de contrato em papel timbrado com o logotipo da empresa, que, por sua vez, alega não ter qualquer vínculo com a empresa de consórcio REALIZA.

Torna-se necessário, como meio de prova, a existência de comprovação de vínculo do negócio jurídico com a Requerida Empresa de Consórcio, pois do contrário, qualquer pessoa pode imprimir um instrumento de contrato em nome da empresa no intuito de reclamar direitos, como, por exemplo, danos morais.

Sobre a matéria dos autos, a Lei nº 11.795/2008, dispõe que sobre o sistema de consórcios, é clara ao estabelecer:

Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2º.

(...)

§ 3º A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4º, se aprovada pela administradora.

Ademais, não consta qualquer comprovante de pagamento do valor do sinal, correspondente a R$ 559,52 em benefício da requerida, seja mediante depósito em conta bancária, boleto, cheque nominal, ou outro meio reconhecido pela administradora, nos moldes indicados expressamente no próprio formulário de proposta.

Nesse sentido, não consta comprovação de que o referido valor de R$ 559,52, supostamente pago como sinal, (ID nº 18348983 - Pág. 1) foi creditado em favor da Requerida Empresa REALIZA e, ao que tudo indica, foi pago em espécie ao suposto vendedor do consórcio que, em momento algum, o autor comprova que se trata de preposto da empresa de consórcio requerida.

Nem mesmo se pode dizer que o suposto vendedor que assinou o contrato se trata de um fornecedor aparente, pois não consta prova nenhuma de que o suposto funcionário se passou por funcionário da requerida. Situação que descarta a aplicação da Teoria da Aparência ao caso concreto.

Além disso, a principal reclamação autoral consiste na ausência de contemplação da carta de crédito que, conforme afirma, foi-lhe prometido para o mês seguinte à contração do negócio jurídico, porém, ainda que o negócio tivesse sido realizado pela Requerida, consta expressamente cláusula contratual que afasta a comercialização de cotas contempladas, corroborando a tese de que eventual promessa nesse sentido não decorreu de conduta da apelante (ID nº 18348983 - Pág. 1).

Portanto, não resta dúvida de que houve fraude na formação do contrato, porém não se pode responsabilizar o fornecedor de serviço eis que, embora o CDC preveja a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, também excepciona a responsabilização quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos seguintes termos “o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”. Art. 14, § 3º, II, do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente afastado a responsabilidade do fornecedor quando o consumidor, de forma imprudente, realiza pagamentos em contas de terceiros, fora dos canais oficiais e sem confirmar a legitimidade da relação contratual.

Assim é a Jurisprudência dessa Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pode ser afastada nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3º, inciso II, do referido artigo.

II - Na hipótese dos autos, a autora, ao fornecer informações sensíveis e acessar link não seguro enviado por um terceiro fraudador, contribuiu diretamente para a fraude, afastando o nexo causal necessário para a responsabilização do banco.

III -
Não se verifica falha no dever de segurança e de informação por parte da instituição financeira, a qual adota medidas preventivas adequadas e não tem responsabilidade sobre ações externas de terceiros quando configurada a culpa exclusiva do consumidor.

IV - Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, bem como a devolução dos valores indevidamente debitados (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08147928920248140301 23587710, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. USO INDEVIDO DO NOME DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Tese de julgamento: "
Não há responsabilidade civil objetiva da empresa quando terceiros utilizam indevidamente seu nome e dados públicos para praticar fraudes contra consumidores, configurando-se culpa exclusiva de terceiros, excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC
". (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017435120228140074 26752208, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

Dessa forma, a ausência de qualquer nexo de causalidade entre o suposto dano e a atuação da administradora afasta o dever de indenizar ou restituir valores, pois a prova dos autos conduz à conclusão de que o recorrido pode ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiro não vinculado à empresa, sendo prudente, no entanto, reconhecer que eventual ação indenizatória deve ser direcionada àquele que recebeu a quantia ou se fez passar por representante da administradora.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, inclusive revogando-se a condenação em restituição dos valores, ante a ausência de comprovação de ato ilícito cometido pela Requerida.

No que tange à sucumbência, considerando o resultado final do julgamento, a inversão do ônus de sucumbência é medida de rigor, na forma do art. 85, caput, do CPC, cuja exibilidade se encontra suspensa, conforme previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar integralmente a sentença de origem, julgando improcedentes os pedidos da ação e invertendo-se os ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao recorrido, beneficiário da justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso adesivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026